Tribunal: TJSP
Processo: 2315754-35.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Bloqueio Sisbajud. Determinação de dedsbloqueio de valores encontrados em conta bancária onde o executado recebe benefício previdenciário. Impenhorabilidade que recai somente sobre o valor mensalmente auferido a título de benefício previdenciário. Demais valores que são penhoráveis. Indeferimento de pedido de nova ordem de bloqueio sem fundamentação

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Bloqueio Sisbajud. Determinação de dedsbloqueio de valores encontrados em conta bancária onde o executado recebe benefício previdenciário. Impenhorabilidade que recai somente sobre o valor mensalmente auferido a título de benefício previdenciário. Demais valores que são penhoráveis. Indeferimento de pedido de nova ordem de bloqueio sem fundamentação sustentável. Pedido que merece ser deferido. Pedido de penhora de percentual sobre o benefício previdenciário que não foi requerido em primeiro grau de jurisdição. Supressão de instância. Pedido não conhecido. Recurso conhecido em parte, e, na parte conhecida, provido em parte.